Tribunal: TJDFT
Processo: 0007607-29.2018.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. METAPRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ADOÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO §2o DO ART. 166 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INEXISTÊNCIA. CONSENTIMENTO DA MÃE BIOLÓGICA À ADOÇÃO. VÍNCULO AFETIVO CONSOLIDADO COM A FAMÍLIA SUBSTITUTA. PRESERVAÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente compõe-se de princípios e regras baseados no metaprincípio da proteção integral consagrado no artigo 1o da Lei 8.069/90, reflexo do artigo 227, caput da Constituição Federal de 1988, que elevou a direito fundamental a prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente. 1.1 À luz dos dispositivos constitucionais, a denominada Doutrina da Proteção Integral preconiza a interpretação sistemática dos dispositivos do ECA: “( ) a doutrina da proteção integral, consubstanciada em um metaprincípio orientador, encontra-se impregnada aos dispositivos da Constituição Federal, compondo um sistema constitucional de proteção à infância e juventude que encontra a sua realização completa e objetiva nas normas do Estatuto, formando, ao lado das normas internacionais de proteção dos direitos humanos e também das inúmeras prescrições administrativas (tais como as resoluções do Conanda), um verdadeiro sistema de tutela dos direitos da criança e do adolescente” (ROSSATO, Luciano Alves. Estatuto da Criança e do Adolescente comentado artigo por artigo/Luciano Alves Rossato, Paulo Eduardo Lépore, Rogério Sanches Cunha – 6a ed. rev., atual. e ampl. — São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p.78).
2. No que se refere a nova oitiva da genitora biológica dado o conteúdo do artigo 166, §2o do ECA, como bem definido em sentença, a finalidade do preceito legal foi atingida, uma vez que a mãe biológica foi claramente orientada pelo Juízo. 2.1. No caso, os requerentes acompanharam a gestação, genitora que desde tal época manifestou interesse em entregar a criança a adoção. Dois dias após o parto, a criança foi entregue aos requerentes; a mãe biológica, ouvida em audiência no juízo deprecado, presente o Ministério Público (uno e indivisível), assistida por Defensor Público, foi cientificada de todas as consequências legais do ato de adoção (a criança não seria mais sua filha, perderia o poder familiar, não poderia reclamar judicialmente direito a visita nem a ser visitada pela criança) e, voluntária e livremente, confirmou em audiência tanto compreender a natureza e extensão do ato de adoção, como sua firme intenção de que a adoção em favor do casal fosse ultimada.
3. O melhor interesse da criança, no caso, a adoção, coaduna-se com o dos requerentes e conta com a concordância da genitora. A mudança dessa situação após quase oito anos ocasionará traumas na infante, que demonstra pertencimento o aos membros da família substituta e com a mesma construiu vínculos. 3.1 “3. Apontando as circunstâncias fáticas para o significativo lapso temporal de quase 04 (quatro) anos de convívio do adotado com sua nova família, e ainda, que não houve contato anterior do infante com sua mãe biológica, tendo em vista que foi entregue para doação após o nascimento, deve-se manter íntegro o núcleo familiar. Recurso especial não provido.” (REsp 1578913/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017).
4. Recurso conhecido e improvido.